Tribunal: TJSP
Processo: 1086523-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Compra e venda de mercadorias. Insumos hospitalares. Argumentação quanto à ausência de aceite válido e entrega das mercadorias. Inocorrência. Art. 700 do Código de Processo Civil. Relação jurídica entre as partes e notas fiscais eletrônicas emitidas. Prestação dos serviços e tratativas demonstradas pela autora.

Sentença mantida. Recurso não provido.